Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no
AGRAVO AO STJ apresentado no
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1000589-94.2020.8.11.0000
Recorrente: MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA e OUTROS
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração id 54404457 opostos nos autos do Recurso Especial interposto pelos Embargantes MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA e OUTROS, sustentando que: 1) a decisão embargada teria sido contraditória, uma vez que a própria Desembargadora Vice-Presidente decidiu de forma diversa em outro processo idêntico à este (1017746-17.2019.8.11.0000), em que houve a interposição de Agravo ao STJ que foi recebido, processado e encaminhado ao STJ; 2) a decisão seria contraditória, uma vez que a decisão de admissibilidade não fez qualquer referência à recursos repetitivos; 3) o entendimento exposto no tema n. 885 do STJ foi modificado, sendo válidas as premissas aprovadas pela Assembleia Geral de Credores; 4) o princípio da fungibilidade recursal é compatível com o CPC e alcança todos os recursos, sendo aplicável de ofício, nos termos do enunciado n. 104 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, motivo pelo qual o erro na interposição do Agravo ao STJ no lugar do Agravo Interno deve ser relevado, considerando o recurso errado como se fosse o correto.
Foi apresentada a manifestação id 55589460, postulando pela rejeição dos aclaratórios.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
As hipóteses que possibilitam a interposição dos Embargos de Declaração estão previstas no artigo 1.022 do CPC, somente sendo admissível quando houver na decisão recorrida omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nas razões expostas pela parte Embargante, embora tenham alegado a ocorrência de contradição, verifica-se que o alegado defeito não está presente nas decisões recorridas.
Importante tecer um breve resumo da lide para melhor compreensão dos fatos elencados nos Embargos de Declaração.
Os recorrentes apresentaram o Recurso Especial id 43495988, sendo que a decisão id 45874455 negou seguimento àquele, uma vez que o acórdão estava em conformidade com o TEMA N. 885 do STJ, que trata do recurso especial repetitivo n. 1333349/SP.
Posteriormente, foi apresentado o Agravo ao STJ, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, postulando pela subida do recurso especial e análise de suas razões.
Entretanto, na decisão id 51033481, este não foi conhecido, uma vez que as decisões que negam seguimento ao recurso especial baseadas em temas do STJ ou do STF (recursos paradigmas repetitivos ou com repercussão geral) somente são atacáveis por meio de Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 e 1.030, §§ 1o e 2o, ambos do CPC.
Não satisfeitos, os Recorrentes apresentaram os Embargos de Declaração id 52252984, que foram rejeitados pela decisão id 53326458, ante a inexistência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.
POIS BEM.
O que se verifica é que a parte Embargante não se conforma pelo fato de ter apresentado o recurso equivocado, fato este que impossibilita sua subida ao STJ.
Embora alegue que exista contradição em razão de outro recurso idêntico ter sido levado ao conhecimento do STJ, o que se constata é que no julgamento do RESP n. 1017746-17.2019.8.11.0000 houve a negativa de seguimento, mas não houve qualquer recurso repetitivo paradigma aplicado ao caso concreto, sendo que a inadmissibilidade decorreu das súmulas 83 do STJ e 283 / 284, ambas do STF, conforme trechos (id 46498961):
“(...)Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que o crédito executado é carecedor de liquidez, certeza e exigibilidade.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) O contrato de abertura de crédito fixo constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, inciso II do CPC/73, pois o valor da dívida é demonstrável de plano, sendo sua evolução aferível por simples cálculos aritméticos, diversamente do que ocorre no contrato de abertura de crédito em conta corrente/rotativo” (Id. 41086490).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados, constitui título apto a embasar demanda executiva, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:”
Entretanto, no presente feito, a decisão que inadmitiu o recurso especial foi claro ao dispor que:
“Desse modo, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 885), a inadmissão do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.” – negritei.
Ou seja, como dito, inexiste a alegada contradição, uma vez que os fundamentos para inadmissão do recurso especial foram diferentes nos casos apontados pelos Embargantes.
Apenas a título de esclarecimento, quando a decisão menciona o Tema n. 885 do STJ, está tratando do recurso especial repetitivo n. 1333349/SP, conforme tela obtida no site do STJ:
Dessa forma, o que se constata é que não há qualquer contradição nos julgados mencionados, sendo que o Agravo ao STJ foi interposto equivocadamente nestes autos, uma vez que houve a inadmissão do recurso especial baseado em TEMA REPETITIVO, sendo que no processo n. 1017746-17.2019.8.11.0000 a negativa de seguimento se deu com base em Súmulas impeditivas do STJ e do STF.
Por fim, cumpre reforçar que os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento sobre a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal em relação ao Agravo Interno e Agravo ao STJ/STF, uma vez que o equívoco na interposição se trata de erro grosseiro, conforme arestos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de agravo interno, ao invés de agravo em recurso especial, contra decisão do Tribunal de origem que inadmite o especial com base no óbice da Súmula n. 7/STJ configura erro grosseiro, uma vez que a redação do Código de Processo Civil de 2015 afastou a dúvida objetiva acerca do recurso cabível, não sendo adequada a aplicação da fungibilidade recursal. 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1620085/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEGATIVA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal de origem que não admite o recurso especial com base em entendimento firmado em recurso repetitivo deve ser impugnada por meio de agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). A interposição de agravo em recurso especial com tal finalidade constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. A Segunda Seção desta Corte já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1775400/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020) – destaquei.
Sobreleva mencionar, por oportuno, não haver espaço para discussão sobre o cabimento do Agravo Interno ou do Agravo de Instrumento quando houver negativa de seguimento ao recurso especial, conforme dispõe o artigo 1.030 do CPC, in verbis:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)”
Note-se que a doutrina acompanha o posicionamento dos Tribunais Superiores e do Código de Processo Civil, conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo CPC Comentado; 2 ed.-Salvador: Juspodivm,2017. p.1821, ao comentar o Art. 1.042 do CPC:
“(...) Quem define o cabimento do agravo previsto no Art. 1.042 do Novo CPC são os §§ 1o e 2o do Art. 1.030 do mesmo diploma legal. A inadmissão prevista no inciso I do Art.. 1.030 do Novo CPC é recorrível por meio de agravo interno, enquanto a inadmissão nos demais casos, consagrada no inciso V do mesmo dispositivo, é recorrível por meio do agravo ora estudado. O Superior Tribunal de Justiça já tem precedente no sentido de afastar o princípio da fungibilidade caso haja troca no recurso cabível, entendendo que nesse caso a confusão deriva de erro grosseiro (Inforrmativo 589/STJ, 3a Turma, AREsp 959.991-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, por unanimidade, julgado em 16/8/52016, DJe 26/8/2016).”
Dessa forma, observa-se que a parte busca rediscutir matéria já decidida em busca de reformar o conteúdo, o que é vedado por meio dos Embargos de Declaração, conforme arestos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. O acórdão embargado assentou: a) a presente controvérsia diz respeito à interpretação da regra contida no art. 1o do Decreto 20.910/1932; b) a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. Súmula 85/STJ; c) o STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso; e d) no caso dos autos, contudo, a Apelação do INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal. 2. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, mesmo que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no REsp 1856693/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 21/08/2020) – destaquei.
Isto posto, ante a inexistência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, REJEITO os presentes aclaratórios.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi